Tribunal: TJMT
Processo: 1016929-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016929-16.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(AS):
JOÃO AUGUSTO COMANDOLLI
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA NO RAI – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PROVIMENTO MONOCRÁTICO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, II e III e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido, na qual provi o Recurso para reconhecer a nulidade da citação editalícia.
Sustenta o Recorrente que o decisum é nulo, já que não foi oportunizada a apresentação da contraminuta ao Agravo de Instrumento.
Sustenta que a dispensa da contraminuta somente se justificaria se fosse negado seguimento ou desprovido o Recurso, pois a decisão seria em benefício do Recorrido.
A parte Recorrida deixou de apresentar as contrarrazões ao Recuso (id. 64703479 – pág. 01).
É a síntese. Decido.
Como consignado na síntese, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido, na qual provi o Recurso para reconhecer a nulidade da citação editalícia.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
In casu, o Embargante argumenta que a decisão embargada é nula, já que não lhe foi oportunizada a apresentação de contraminuta no Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido.
Da análise dos autos eletrônicos, não verifico a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, já que ficaram expressos na decisão recorrida os motivos pelos quais considerei que a citação por edital deveria ser anulada. Veja-se:
(...) Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
A Súmula n. 414, do STJ possui enunciado no mesmo sentido, in verbis:
Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
No caso em questão, é incontroverso que a citação pelo correio foi frustrada.
Entrementes, a citação por Oficial de Justiça não ocorreu, já que o Estado de Mato Grosso não efetivou o pagamento da diligência.
Aliás, a Carta Precatória, expedida à Comarca de Dourados/MS, foi devolvida, sem cumprimento, justamente por este motivo. Veja-se:
Certifico que em 24/04/19, decorreu o prazo para a parte autora efetuar o pagamento de diligências apesar do ofício encaminhado ao juízo deprecante – f. 08/10.
Dourados, 21 de maio de 2019. (pág. 111 – id. 53971463).
VISTOS
Ante o certificado pela escrivania – f. 11 –, e a ausência de recolhimento da diligência, dou por frustrado o ato cooperativo de determino a devolução da deprecata à origem, com as cautelas de estilo.
Às providências.
Dourados, 21 de maio de 2019. (pág. 112 – id. 53971463).
Vê-se, portanto, que a citação por Oficial de Justiça sequer foi tentada. Logo, o ato citatório por edital não poderia ter sido deferido pelo Magistrado singular.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POSTAL FRUSTRADA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO NOVO ENDEREÇO – INOCORRÊNCIA – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação editalícia na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. Inteligência da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
2- Demonstrado nos autos que não foi tentada a citação do executado por meio de oficial de justiça no novo endereço apresentado pelo exequente, nos moldes do art. 8o da Lei no 6.830/80, descabe a determinação de citação por edital.
3- Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0411.16.005386-3/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6a Câmara Cível, julgamento em 25/09/2018, publicação da súmula em 05/10/2018). (Negritei).
Dessarte, não ocorrendo o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, especificamente, a citação por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública, a determinação da citação do executado por edital foi equivocada e, por isso, deve ser provido o Agravo de Instrumento, para declarar a nulidade da citação editalícia.
No que tange à tese de nulidade do decisum, por falta de oportunizar a apresentação da contraminuta, tenho não merecer acolhimento, uma vez que o artigo 932, nos incisos III e IV, do CPC, permite ao Relator não conhecer do Recurso, como também provê-lo, quando for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é permitido ao Relator julgar monocraticamente o Recurso, provendo-o, quando amparado em súmula. Veja-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO ANULATÓRIA - EDITAL DE PRAÇA, ADJUDICAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADJUDICADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ERRO NA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Inviável o acolhimento da tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada no artigo 932 do NCPC, porquanto, na data de 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça fez publicar o enunciado da súmula 568/STJ que expressamente dispõe: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
1.1 O julgamento monocrático pelo relator se coaduna à determinação legal estampada no artigo 932 do NCPC, haja vista que, nos termos do disposto nos incisos IV e V do referido diploma legal, incumbe ao relator negar ou dar provimento amparado em súmula, no caso, o próprio enunciado no 568/STJ.
2. (...). (AgInt no AgInt no REsp 1659914/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018). (Negritei).
Frise-se que a Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que o Relator, sempre que houver entendimento dominante sobre o tema, pode prover o Recurso, in verbis:
Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Enfatizo que, além de a decisão monocrática privilegiar o instituto dos precedentes, a sua força normativa é garantir a celeridade processual, e a apresentação da contraminuta pelo ora Embargante em nada contribuiria para a alteração da decisão recorrida. Portanto, não há violação ao princípio do contraditório.
Diante de tais considerações, tenho que os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.